Tribunal: CARF
Processo: 10980.010108/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010108/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS LOPES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, só poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO.
DEPENDENTES
CUMULADOS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO.
É vedada a dedução cumulativa de pensão alimentícia e de dependente, quando
se referirem à mesma pessoa.
DESPESAS
MÉDICAS
E
DE
INSTRUÇÃO.
PAIS
SEPARADOS.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍNCULO E RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas e de instrução de filhos de pais
separados está vinculado e restrito aos termos da sentença ou do acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010108/2009-14
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010108/2009-14

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 04/11, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que exige R$ 10.755,46 de imposto
suplementar, R$ 8.066,59 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 05/09, foram
constatadas deduções indevidas de: dependentes (R$ 3.816,00); despesas médicas (R$
4.292,51); contribuição à previdência privada (R$ 7.341,98); despesas de instrução (R$
1.998,00) e pensão alimentícia judicial (R$ 21.662,26), todas por falta de comprovação.
Consta que o contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 20/11/2009 (fl. 33), o interessado apresentou, em 01/12/2009, a
impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls. 04/25, onde, em relação
às contribuições à previdência privada, anexa cópia do informe de rendimentos que
comprovaria o pagamento à Fundação Copel; quanto às despesas de instrução, diz ter
solicitado uma declaração à Instituição de Ensino, a qual anexa; relativamente às
despesas médicas, argumenta que a maior parte refere-se à Fundação Copel e estariam
comprovadas pelo informe de rendimentos, além de outros documentos anexos, não
tendo encontrado dois recibos relativos a Alberto F. Oliveira (R$ 150,00) e Cezar
Moacir Olteskevis (R$ 140,00); no que tange à glosa de dependentes, anexa xerox da
sua identidade e da sua mãe – Sra Elvira Lopes Martins – e de seu filho João Guilherme
Z. Martins, nascido 07/11/1998, e da enteada Paula Chieriguini, nascida em 28/04/1986,
aduzindo que mesmo não sendo casado com a mãe da mesma – Seli Inês Brecher, a
relação estaria devidamente registrada em Cartório e reconhecido pela Previdência,
conforme Carteira Profissional e Escritura Pública do Tabelionato Laporte.
Quanto à pensão alimentícia paga à Ilzamir Terezinha Fracaro, alega acostar cópia do
Ofício no 820/2001, encaminhado à Fundação Copel para desconto em folha, conforme
comprovante de rendimentos anexo, entretanto, em face de dívidas, a Sra Ilzamir teria
solicitado ao poder Judiciário que a pensão fosse creditada ao filho – João Ricardo
Fracaro Martins, conforme cópia do ofício 1043/04. A pensão paga à Márcia Cristina
Zotto, conforme cópia do ofício no 1147/96, os pagamentos, por opção da mesma, eram
efetuados em dinheiro, conforme recibos anexos.
Acrescenta que, analisando a documentação dos rendimentos, observou que recebeu
dois comprovantes do INSS, entretanto teria declarado o valor constante do recibo
substituído (R$ 17.225,93), quando o correto seria R$ 16.725,93, conforme fls. 25 e 31.
Por fim, requer o acolhimento das suas razões e o cancelamento do débito reclamado.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o A, I a
IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010,
consoante despacho de fl. 34.
A autoridade fiscal encarregada se manifestou, em despacho sucinto denominado Termo
Circunstanciado de fl. 37, acerca da não aplicação da citada Instrução Normativa à
notificação de lançamento do presente processo, por se tratar de discussão de questão de
direito. Apesar disso, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 36 e seguidos os demais
trâmites previstos no artigo 6o- A da mencionada Instrução Normativa, fls. 39 e 40, não
tendo havido manifestação pelo autuado.
Em razão de discordância ao encaminhamento e à solução adotada pela autoridade
fiscal, por contrariar a legislação pertinente, o processo retornou à DRF Curitiba /
PR, que lavrou novo Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 43 a 45,
onde acatou parte das deduções, mantendo a glosa de R$ 6.063,00, sendo:
Dependentes – R$ 1.272,00 (João Guilherme), despesas de instrução (R$ 1.998,00)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010108/2009-14

e despesas médicas de R$ 2.793,00 referentes a João Paulo, João Henrique e Seli
não declarados como dependentes.
Cientificado do novo Termo Circunstanciado e do novo Despacho Decisório, em
19/04/2012 - fls. 47 e 48, o contribuinte apresentou, em 17/05/2012, a manifestação de
fls. 49/50, instruindo-a com os documentos de fls. 51/59, onde, em relação a não
inclusão de João Paulo, João Henrique e Seli como dependentes, esclarece que a
Fundação Copel, no ano de 2004, não discriminava as despesas em separado para cada
dependente, mas que tais despesas foram por ele pagas. Quanto à decisão judicial que
define a guarda de João Guilherme, informa que teve curta convivência com a mãe
desse filho que até hoje está sob sua responsabilidade, e quando se separou a genitora
solicitou uma ajuda oficial em troca da guarda do filho. Aduz que, no ano de 2004, João
Guilherme ainda não recebia correspondência para comprovar o endereço, mas pelo
constante dos comprovantes de pagamento do colégio e correspondências suas, pode-se
verificar que sua residência fica próxima do colégio. A sua mãe – Sra Márcia Cristina
Zotto, CPF 532.727.309-15 - nunca o declarou como dependente. Observa, ainda, que o
seu endereço residencial não é o mesmo que constou de sua DIRPF, tendo adotado este
devido a maior segurança para correspondências, por se tratar do endereço da sua mãe,
onde já morou e vai freqüentemente.
O colegiado de primeira instância retificou os rendimentos tributáveis declarados,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO. GLOSAS. DESPESAS MÉDICAS E DEPENDENTES
PARCIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Afastam-se as exigências oriundas das glosas de deduções que foram canceladas em
decorrência da análise dos documentos e demais alegações de fatos efetuada pela
Unidade de origem, nos termos da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, só poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. PAIS SEPARADOS. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. VÍNCULO E RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas e de instrução de filhos de pais separados está
vinculado e restrito aos termos da sentença ou do acordo homologado judicialmente.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ERRO DE FATO. EXCLUSÃO.
Comprovado nos autos que parte dos rendimentos foram tributados, indevidamente,
pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, impõe-se reconhecer o erro de fato
e a exclusão do valor correspondente da base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/6/2012 (fl.71), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 24/7/2012 (fl. 73), alegando, em síntese, que João
Guilherme seria seu filho e desde 1996 teria ficado sob sua responsabilidade, tendo arcado
durante esse tempo com suas despesas pessoais, médicas e com educação. Já teria apresentado
declaração da mãe do seu filho e agora junta declarações de amigos, atestando que o filho
sempre viveu com o contribuinte. Em relação aos filhos João Paulo e João Henrique, também
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010108/2009-14

teria arcado com as despesas com plano de saúde, ainda que esta responsabilidade não tenha
constado da homologação judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções do dependente João Guilherme e de despesas
com instrução e médicas desse e de outros filhos do contribuinte. A decisão recorrida manteve as
glosas, consignando:
Restam, portanto, em litígio a dedução correspondente a um dependente (R$ 1.272,00) e
despesas de instrução (R$ 1.998,00) ambas por falta de comprovação da guarda e
obrigatoriedade de pagamento das despesas de instrução e médicas de João Guilherme
em sentença judicial, e despesas médicas de R$ 2.793,00 referentes às despesas com o
plano de saúde da Fundação Copel de João Guilherme, João Paulo, João Henrique e
Seli, os três últimos não declarados como dependentes, e despesas não comprovadas
junto a Alberto F. Oliveira (R$ 150,00) e Cezar Moacir Olteskevis (R$ 140,00).
Quanto à manutenção da glosa das despesas médicas acima referidas, é importante
observar as disposições do art 80, inciso II, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da
Lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (Grifou-se).
De acordo com a legislação citada, a dedução de despesas médicas só se aplica àqueles
gastos relativos ao próprio contribuinte e aos de seus dependentes, assim consideradas
aquelas pessoas que foram declaradas e que preenchem os requisitos legais para
figurarem nessa condição na declaração de ajuste anual, cujos pagamentos restarem
devidamente comprovados.
...
Quanto às despesas havidas com o plano de saúde da Fundação Copel, o contribuinte
não declarou João Paulo e João Henrique Fracaro Martins e Seli Inês Brecher
como dependentes em sua DIRPF (fl. 32). Dessa forma, não há, pois, como
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010108/2009-14

restabelecer a dedução pertinente às despesas havidas com o plano de saúde da
Fundação Copel.
Relativamente às deduções de dependente, despesas médicas e de instrução de João
Guilherme Zotto Martins, há que se observar as disposições legais a seguir.
No que tange aos dependentes passíveis de serem assim considerados para fins de
dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, além da
comprovação material correspondente, deve ser observada a norma estabelecida pelo
art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I – (...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. (Grifos acrescidos).
§ 4o (...)
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas e de instrução o RIR/1999, em
seu art. 78, e §§ 4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentando, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei 9.250, de 95, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei
9.250, de 95, art. 8o, § 3o). (Sublinhou-se).
Como se depreende da legislação acima transcrita, no caso de pais separados, podem ser
considerados dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do contribuinte, e as
despesas médicas e de instrução, poderão ser deduzidas pelo alimentante a tais títulos,
quando realizadas em virtude de cumprimento de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.
O interessado não acostou aos autos cópia da sentença judicial ou do acordo
homologado judicialmente que estabeleceu pagamento de pensão alimentícia
recebidas pela Sra. Márcia Cristina Zotto, CPF 532.727.309-15 (mãe de João
Guilherme Zotto Martins), para fins de comprovação de que a guarda do menor
teria ficado sob a sua responsabilidade e, caso tivesse ficado sob a guarda da mãe,
a determinação para pagamento das despesas médicas e de instrução do referido
filho.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010108/2009-14

Assim, não há, pois, como restabelecer a dedução com dependente, despesas médicas e
de instrução relativas ao filho João Guilherme Zotto Martins.
Em relação às despesas médicas dos filhos João Paulo e João Henrique,
beneficiários de pensão alimentícia paga (fl.21), só poderiam ser deduzidas pelo sujeito passivo
se o pagamento estivesse previsto no acordo/decisão judicial, o que não restou comprovado.
Dessa feita, ainda que tenha arcado com essas despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las.
Em relação ao filho João Guilherme, as declarações particulares anexadas pelo
recorrente não o socorrem, cabendo aplicar ao caso as disposições legais sobre a matéria, que
prevê que podem ser considerados dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do
contribuinte.
Consta dos autos, ofício determinando desconto de pensão em favor de Marcia
Zotto (fl.23), mãe de João Guilherme (fl.17).
Assim, como apontado na decisão recorrida, para demonstrar que faz jus às
deduções, caberia ao contribuinte apresentar cópia dos autos dessa ação judicial de forma a
comprovar que o filho teria ficado sob a sua guarda e que a mãe seria a beneficiária única da
pensão paga. Neste ponto, destaco que a dedução da pensão alimentícia foi restabelecida na
revisão do lançamento (fl.43) e, a teor da legislação indicada na autuação, é vedada a dedução
cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente, quando se
referirem à mesma pessoa (artigo 78, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, e parágrafo único, do art. 49, da
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, então vigentes).
Sem as provas em comento, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital